Tribunal: TCU
Processo: 003.458/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1657/2022-TCU-Plenário Considerando a improcedência da denúncia, ante a compatibilidade de horários dos cargos exercidos no caso concreto; considerando que, na análise da acumulação de cargos, a jurisprudência deste Tribunal orienta que deve se observar a compatibilidade de horários, verificada caso a caso, deixando de ser preponderante, nessa análise, a quantidade total de horas trabalhadas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 143, III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em: conhecer da denúncia, considerá-la improcedente, arquivá-la, retirar a chancela de sigiloso dos autos, preservada a identidade do denunciante, e enviar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao denunciante e à Universidade Federal do Ceará, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.458/2015-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Ceará. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.